Tribunal: STF
Processo: ARE 1546283
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDÊNCIA RIO - SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA OUE PRETENDE VER DECLARADO SEU DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. Á APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E Á RESTITUIÇÃO DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS PELAS RÉS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGANDO-SÁ O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - SERVENTUÁRIO EMPOSSADO NA DÉCADA DE 50. MUITO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 20/98, QUE PASSOU A EXIGIR A CONDIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO PARA SE POSSIBILITAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - EC 20/98 QUE RESSALVOU O DIREITO ADQUIRIDO DAQUELES OUE. Á ÉPOCA DA MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL. JÁ SATISFAZIAM OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA - REQUERENTE, QUE, ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART. 3° § Io. DA EC 20/98 li EC 41103, PASSOU A FAZER JIJS Á ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E AO ABONO DE PERMANÊNCIA - BENEFÍCIOS OUE. TODAVIA. NÃO LHE FORAM ATRIBUÍDOS Á OPORTUNIDADE - BENEFÍCIO OUE DEVE SER CONCEDIDO - NECESSIDADE l)F. DE 'OLUÇÃO DAS VERBAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. RESPEITANDO-SE A PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL APELOS PROVIDOS. DAS CONTRIBUIÇÕES APELOS DESPROVIDO E APELOS DETERM1NAN DO-SE A RESTITUIÇÃO INDEVIDAMENTE PAGAS (2) li A NECESSIDADE DE RESPEITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA, NOS MOLDES CONSTITUCIONAIS.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 20/1998. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou o referido dispositivo, dado que seria necessária a “manifestação de vontade do servidor para que ele faça jus à fruição da isenção previdenciária, não bastando o mero fato de o servidor permanecer no exercício do cargo, sem o pedido de aposentadoria.”



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos verifica-se que o Acórdão combatido informa que o Recorrido “cumpriu com os requisitos para a aposentadoria antes da modificação da EC 20/98 (e, consequentemente, a EC 41/03) e fez opção de permanecer na ativa, possui o direito ao recebimento da isenção da EC 20/98 e ao abono instituído pela EC 41/03”. Nesse sentido, destacou-se que o texto da Emenda Constitucional nº 20/98 é expresso ao salvaguardar os direitos adquiridos daqueles cidadãos atingidos pela alteração constitucional.



    Observa-se que o entendimento exposto no decisum em tela encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME PRÓPRIO. RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTES E ABONOS PECUNIÁRIOS CONCEDIDOS COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.461 e ADI 4.420.



    2. A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF.



    3. Embargos de divergência providos.” ( RE 1.025.152- AgR-ED-EDV, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 6 a 13 de maio de 2022)"



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência 2. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    (RE 648727 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.6.2017) 



     Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.606/ES, fixou a seguinte tese: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1448791 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente